Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELAS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DAS PENAS NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA EM ABSTRATO. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento, seguro e coerente, vier confirmado por outros elementos probatórios.

2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.

3. Apelação conhecida e desprovida. De ofício, redimensionadas as penas em face da aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato, na primeira fase da dosimetria.